Tribunal: STF
Processo: RE 1450171
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Sorocaba formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    APELAÇÃO – Ação Anulatória de Inexigibilidade c.c. Repetição de Indébito – Taxa de Limpeza e Conservação de Vias e Logradouros Públicos – Inconstitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 996.476 – Serviços prestados que não possuem requisitos de especificidade e divisibilidade – Ilegalidade da cobrança – Sentença mantida – Recurso não provido.



     



    O recorrente alega violação aos arts. 145, II, da Constituição Federal.



    Sustenta que a cobrança da Taxa de Remoção de Lixo é constitucional, em razão de o serviço a que se refere ser divisível e prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem manteve a sentença, por concluir ilegal a cobrança da Taxa de Remoção de lixo pelo Município de Sorocaba. A propósito, transcrevo excerto da sentença que aborda de maneira elucidativa a questão:



    Revendo meu posicionamento, impende reconhecer a inconstitucionalidade da cobrança da taxa de remoção de lixo como realizada pelo Município de Sorocaba. 



    Não ignorando o teor das Súmulas Vinculantes n.º 19 e n.º 29, do Colendo Supremo Tribunal Federal, verifica-se que a taxa de remoção de lixo, da forma como cobrada, não guarda relação com o custo da atividade estatal, a tornar ilegal a cobrança, porquanto, enquanto tributo vinculado, sua base de cálculo deve sempre corresponder ao custo do serviço público prestado ao contribuinte ou colocado à sua disposição. 



    No caso da taxa de remoção de lixo, tem-se que sua cobrança leva em conta a testada e área construída dos imóveis, critérios, contudo, que não permitem inferir haver maior ou menor produção de lixo, desconsiderando-se o custo do serviço, a justificar maior ou menor cobrança, com ofensa, portanto, ao princípio da isonomia, além de a cobrança englobar outros serviços, a retirar a necessária especificidade e divisibilidade da taxa enquanto tributo vinculado.



    ......................................................................................................



    Desta forma, na esteira dos precedentes acima mencionados, aos quais me curvo, impende reconhecer a ilegalidade da exação da taxa de remoção de lixo em razão da propriedade do imóvel cujo cadastro está especificado na inicial (42.11.57.0432.01.000).



    Esse entendimento diverge da compreensão do Supremo acerca da matéria. O Plenário do Supremo, ao apreciar o RE 576321-QO, piloto do Tema 146/RG, ratificou a jurisprudência pacificada nesta Corte, fixando a seguinte tese de repercussão geral:



    I - A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal; 



    (...)



    III - É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. 



    Saliento, no ponto, que, como consequência do julgamento desse tema de repercussão geral, o Supremo editou os enunciados vinculantes n. 19 e n. 29, que se aplicam à situação concreta.



    Observo que ambas as Turmas desta Corte, em casos idênticos, assentaram a submissão da controvérsia ao Tema 146/RG, entendendo pela constitucionalidade da Taxa de Remoção de Lixo do Município de Sorocaba, atrelada a área do imóvel. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR. CONSTITUCIONALIDADE. BASE DE CÁLCULO. ÁREA DO IMÓVEL.



    1. O acórdão do Tribunal de origem divergiu da jurisprudência firmada no julgamento do Tema 146 da sistemática da repercussão geral, de modo que deve ser reformado. Precedente: RE-RG 576.321, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da constitucionalidade da cobrança de taxa de coleta de lixo domiciliar, com base de cálculo atrelada à área do imóvel.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.



    (RE 965.594-AgR/SP, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso – DJe de 17/9/2018)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA DE LIXO. CONSTITUCIONALIDADE.



    (...)



    2. A análise da forma de cobrança da taxa de coleta de lixo efetuada pelo município demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação local. Súmula 279 e 280 do STF.



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da constitucionalidade da cobrança de taxa de coleta de lixo domiciliar, com base de cálculo atrelada à área do imóvel. Precedente: RE - AgR 971.511, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 03.11.2016.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 1.100.469-AgR/SP, Segunda Turma, ministro Edson Fachin – DJe de 3/9/2018)



    Na mesma linha, cito pronunciamentos monocráticos que têm como parte, igualmente, o Município de Sorocaba: ARE 878.883, ministra Rosa Weber; RE 971.509, ministro Gilmar Mendes; RE 1.011.999, ministro Dias Toffoli; RE 1.187.141, ministro Edson Fachin; RE 1.311.448 e RE 1.351.056, ambos da relatoria do ministro Alexandre de Moraes. 



    3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão recorrido no ponto em que afastou a cobrança da Taxa de Remoção de Lixo, invertidos os ônus de sucumbência.



    4. Publique-se.



Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente